Tribunal: STF
Processo: ADI 637
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-25
Data de publicação: 2004-08-25

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público: não mais restrita a sua exigência ao
primeiro provimento de cargo público, reputa-se ofensiva do art. 37,
 II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de
outra, a exemplo do "aproveitamento" e "acesso" de que cogitam as
normas impugnadas (§§ 1º e 2º do art. 7º do ADCT do Estado do
Maranhão, acrescentado pela EC 3/90).
2. Processo legislativo dos
 Estados-membros: absorção compulsória das linhas básicas do  modelo
 constitucional federal - entre elas, as decorrentes das normas de
reserva de iniciativa das leis -, dada a implicação com o princípio
fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência
 consolidada do Supremo Tribunal.
3. Processo legislativo:
reserva de iniciativa do Poder Executivo para legislar sobre matéria
 concernente a servidores públicos da administração direta,
autarquias e fundações públicas.